Tribunal: STF
Processo: RHC 53140
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
A demora na realização do exame de sanidade mental requerido pela defesa, por motivos de deficiência do estabelecimento oficial competente, para realizá-lo, não constitui constrangimento ilegal a justificar a soltura do acusado preso legalmente. Providências tomadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça para corrigir as deficiências da administração pública. 
Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.